Tribunal: STF
Processo: RE 1304689
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita: 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. REMESSA NECESSÁRIA. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. INAPLICABILIDADE DA NORMA LOCAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSELHO ESPECIAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ENQUADRAMENTO.
    1. O artigo 28 da Lei Distrital 239/1992, foi declarado inconstitucional pela Corte Especial deste eg. TJDFT, na Argüição de Inconstitucionalidade nº 2009.00.2.006922-7.
    2. In casu, a infração geradora do auto de infração impugnado enquadra-se no inciso VIII, do art. 231, do Código de Trânsito brasileiro. Nesse caso, além da aplicação da penalidade de multa, a medida administrativa admissível limitar-se-ia à retenção do veículo utilizado no transporte irregular de passageiros.
    3. É de todo nulo o auto de infração impugnado, eis que viciado na origem devido à apreensão ilegal do veículo quando da autuação.
    4. Recurso conhecido e desprovido” (pág. 1 do documento eletrônico 8). 
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se, em suma, violação dos arts. 30, V; 32, § 1°; e 175, da mesma Carta.
    Antes da remessa dos autos a esta Corte, a Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, com base no julgamento do RE 661.702-RG/DF (Tema 546 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil. Todavia, o referido órgão manteve o seu entendimento em acórdão assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. REJULGAMENTO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. MULTA. RETENÇÃO. VEÍCULO. PAGAMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE. FRAUDE. INOCORRÊNCIA.
    1. Nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil (CPC/15), nas hipóteses de reexame de acórdão recorrido que estiver divergente do entendimento exarado pelos Tribunais de superposição, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos, poderá o órgão julgador local retratar-se da decisão proferida ou manter o acórdão divergente.
    2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 661.702/DF, com repercussão geral reconhecida (tema 546), consolidou o entendimento de que ‘surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração’.
    3. Acórdão recorrido que, para a declaração de nulidade do auto de infração objeto dos autos, afastou a incidência da norma local não apenas com apoio na sua inconstitucionalidade, mas também no reconhecimento da ausência de fraude, fundamento que, por si só, é suficiente para a sua manutenção.
    4. Reexame realizado. Acórdão mantido” (pág. 1 do documento eletrônico 22). 
    Assim, como o órgão julgador recusou-se a se retratar, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a este Tribunal, consoante o art. 1.041, caput, do CPC.
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    O Tribunal de origem, ao declarar a nulidade do auto de infração em questão, afastou a aplicação da Lei Distrital 239/1992 não apenas com base na sua inconstitucionalidade, mas também em virtude da ausência de fraude, conforme se verifica do seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “Conforme relatado, a discussão dos autos refere-se a transporte irregular de passageiros, cujo auto de infração foi emitido pelo DFTrans com suporte no artigo 28 da Lei Distrital n° 239/92, modificada pela de n° 953/95.
    De início, cabe salientar que a capacidade do veículo autuado, segundo documento de fl. 18, é de 5 (cinco) pessoas, contando com a do motorista. Além disso, a norma local referida pela Administração refere-se a fraude ao Serviço de Transporte Público Alternativo do Distrito Federal – STPA/DF, integrante do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal – STPC/DF.
    Ora, a conduta do motorista que, valendo-se de um veículo de passeio com capacidade para 4 (quatro) passageiros, procede a transporte de passageiros sem a devida autorização para tanto, à toda evidência não é apta a fraudar o sistema de transporte acima referido. Com efeito, tal espécie de veículo não ostenta as características necessárias para dar ensejo à fraude nas operações de transporte coletivo, motivo pelo qual não tem aplicabilidade as disposições do artigo 28 da Lei Distrital nº 239/92, com a redação conferida pela Lei nº 953/95” (págs. 3-4 do documento eletrônico 8 – grifei).
    Assim, para divergir da conclusão adotada pelo Juízo a quo quanto a esse fundamento, o qual se mostra suficiente para a manutenção do acórdão impugnado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da norma local pertinente (Lei Distrital 239/1992), o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados desta Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX E X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA.
    1. A regularidade do procedimento administrativo, quando aferida pelas instâncias ordinárias, não pode ser revista por esta Corte em razão do óbice da Súmula nº 279 do STF que dispõe: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’.
    2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.
    3. A decisão judicial tem que ser fundamentada (art. 93, IX), ainda que sucintamente, sendo prescindível que a mesma se funde na tese suscitada pela parte. Precedente: AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13/8/2010.
    4. In casu, o acórdão recorrido assentou: ‘RECURSO INOMINADO. MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ANULAÇÃO DE PENALIDADE POR AUSÊNCIA DE DECISÃO FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE RECURSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.’
    5. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE 858.688-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUTO DE INFRAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. DESPROVIMENTO.
    1. É inviável o processamento do recurso extraordinário quando seu exame implica rever a interpretação de norma local que fundamentou a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 do STF.
    2. Para divergir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à regularidade e legalidade da multa imposta ao recorrente, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com fixação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE 1.152.438-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de janeiro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator